Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-77.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Plano De Saúde – Procedimento cirúrgico de coluna por via endoscópica e materiais – Sentença de procedência parcial - Insurgência da requerida – Negativa de cobertura sob a alegação de que não houve aprovação do procedimento cirúrgico e de todos os materiais indicados, por junta médica – Aplicabilidade do Código de

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Plano De Saúde – Procedimento cirúrgico de coluna por via endoscópica e materiais – Sentença de procedência parcial - Insurgência da requerida – Negativa de cobertura sob a alegação de que não houve aprovação do procedimento cirúrgico e de todos os materiais indicados, por junta médica – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 - Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Irrelevante à alegação de que o caso foi levado a apreciação por junta médica, que confirmou a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico por via endoscópica e dos materiais que seriam utilizados, observando que a adoção de tal procedimento não pode servir de amparo para o descumprimento das obrigações contratualmente assumidas pelas operadoras - Incidência da Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça -Prevalência da indicação do médico de confiança do paciente - Danos morais não configurados – Mero inadimplemento contratual – Indenização afastada – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.